Tribunal: TCU
Processo: 031.276/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação mediante a qual foi negado registro a aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9746/2020-TCU-Primeira Câmara , alusivo à aposentadoria do sr. Ciro Adilson Paschoal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo sr. Ciro Adilson Paschoal para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral da União e ao juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em face da ação civil coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.